Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. EMPREGO DE PALAVRAS OFENSIVAS. CONFIGURAÇÃO. COMINAÇÃO DE SANÇÃO. ART. 78, § 2o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.

2. Demonstrada a capacidade econômica favorável do alimentante e sendo presumidas as necessidades da alimentanda, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.

3. Configurado o emprego de palavras consideradas injuriosas ou ofensivas à dignidade dos patronos da parte autora, impõe-se a cominação da sanção disposta no art. 78, § 2o, do CPC.

4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte ré se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

5. Apelos não providos.